Tribunal: TJSP
Processo: 2279154-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – extinção do feito executivo – recurso descabido – inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, ante a ausência de dúvida objetiva e erro grosseiro – precedentes - recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2279154-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes ARLE DA SILVA, MARIA ROSA DE CARVALHO,
e outros, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2279154-54.2020.8.26.0000
Agravantes: Arle da Silva e outros
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 11a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17634)
Agravo de instrumento cumprimento de sentença
extinção do feito executivo
recurso descabido

inaplicabilidade
do
princípio
da fungibilidade recursal, ante a ausência de dúvida
objetiva e erro grosseiro
precedentes - recurso
não conhecido
Agravo de instrumento manejado por Arle da
Silva e outros nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em trâmite perante a 11a
Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cuja impugnação foi
acolhida com a extinção do cumprimento de sentença, considerando o
adimplemento do valor devido. A parte exequente foi condenada ao
pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública
no importe de 10% da diferença que se pretendia executar e o que se
fixou.
Vindica a desconstituição da r. interlocutória
dardejada, sustentando ser o agravo de instrumento o recurso cabível e,
no mérito, defende o afastamento do critério relativo à correção
monetária previsto na Lei Federal no 11.960/09. Sustenta ser imperioso
observar o estabelecido no Tema 810 do STF bem como no Tema 905

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do STJ. Ainda aduz se tratar de questão de ordem pública podendo o
parâmetro ser revisto em qualquer tempo e grau de jurisdição. Postula a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o prosseguimento da
execução de acordo com os cálculos apresentados pelos autores.
Recurso tempestivo e processado com efeito
suspensivo, e contrariado às fls. 24/28.
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando decisão de
origem proferida nos autos de cumprimento de sentença no
0010768-64.2016.8.26.0053 nos seguintes termos:
“Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por
Arle da Silva e outros em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo. A Fazenda Pública foi intimada
a cumprir a obrigação de pagar à fl. 489, deixando
transcorrer in albis o prazo para impugnação. Assim,
determinou-se a tramitação do incidente requisitório
à fl. 498. Posteriormente, houve a emissão de
mandado de levantamento às fls. 555 e 558/60. Às fls.
565/645, ante o julgamento do Tema n. 810 pelo C.
STF, a parte exequente apresentou nova planilha de
cálculos, com as atualizações consignadas no
julgado. A Fazenda foi novamente intimada para
pagamento dos valores complementares, tendo
impugnado os novos cálculos e sustentando o
desrespeito ao índice de atualização constante do
título executivo, além da inobservância da Lei n.
12703/12 quanto ao cômputo dos juros. Fls. 849/58:
Os exequentes alegaram a correção do cálculo
executivo, aduzindo a inexistência de excesso de
execução. É a síntese do necessário. Decido. Tem
razão a Fazenda Pública no que concerne ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário respeito à coisa julgada, vez que o
próprio título executivo consignou de forma hialina
como deveria ser corrigido o débito exequendo, a
teor da Lei n. 11960/09 (fls. 227/230). Outrossim, já
houve análise do tema quando do julgamento do
Tema 733 pelo C. STF, que tratando da eficácia de
sentença transitada em julgado fundada em norma
posteriormente declarada inconstitucional, fixou a
seguinte tese: A decisão do Supremo Tribunal
Federal declarando a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo não
produz a automática reforma ou rescisão das
decisões
anteriores
que
tenham
adotado
entendimento diferente. Para que tal ocorra, será
indispensável a interposição de recurso próprio ou,
se for o caso, a propositura de ação rescisória
própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o
respectivo prazo decadencia. Nesse mesmo sentido
tem se inclinado o E. TJSP: PROCESSUAL CIVIL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE
PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA
PRECATÓRIO
PAGAMENTO
DE
PRIORIDADE
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
DO
DEPÓSITO
DIFERENÇAS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
DE MORA - DESCABIMENTO EXECUÇÃO DEFINITIVA
- TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO COISA
JULGADA FORMADA ANTES DO JULGAMENTO DOS
TEMAS No 810 DO STF E No 905 DO STJ. 1. A decisão
do
Supremo
Tribunal
Federal
declarando
a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de
preceito normativo não produz a automática reforma
ou rescisão das sentenças anteriores que tenham
adotado entendimento diferente; para que tal ocorra,
será indispensável a interposição do recurso próprio
ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória
própria (Tema no 733 do STF). 2. Pretensão de
exigência
de
novas
diferenças
por
conta
do
julgamento dos Temas no 810 do STF e 905 do STJ.
Inadmissibilidade. Título executivo formado antes do
julgamento daqueles Temas. Sentença condenatória
que determinou a aplicação da Lei no 11.960/09.
Questão de natureza patrimonial, portanto, de direito
disponível. Autores que se conformaram com a
sentença.
Coisa
julgada
material
formada
anteriormente que deve ser respeitada enquanto não
desconstituída. Execução que dever ser feita com
base no título executivo. Decisão mantida. Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2202097-57.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Décio
Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Unidade de Processamento das Execuções contra a
Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ;
Data do Julgamento: 15/09/2020; Data de Registro:
15/09/2020) (grifei) Desse modo, verifica-se ser
incabível a aplicação do julgado a título executivo
devidamente formado, cabendo ao exequente, se
assim
entende
pertinente,
o
ajuizamento
da
competente ação rescisória. Paralelamente, também
tem razão a Fazenda Pública quanto à ocorrência de
excesso de execução pelo cálculo equivocado dos
juros, vez que não observado pelo exequente a
sistemática prevista na MP n. 567/2012, convertida na
Lei n. 12.703/2012. Assim, a aplicação de percentual
de 6% ao ano para todo o período de inadimplemento
incorre em excesso de execução, conforme apontado
pela Fazenda às fls. 693/6 e não impugnado pelo
exequente às fls. 849/58. Ante o exposto, nos termos
da fundamentação supra, ACOLHO a impugnação ao
cumprimento de sentença, homologando como
devidos os valores encontrados no cálculo já
apresentado pelo exequente às fls. 455/88, não
impugnados e já tendo sido adimplidos pelo ente
público, conforme fl. 555. Por consequência, JULGO
EXTINTO a presente cumprimento de sentença.
Considerando a sucumbência dos exequentes e o
cabimento de honorários advocatícios nesta fase
processual, na forma do artigo 85, § 1o, do Código de
Processo Civil, condeno os exequentes no importe
de 10%, a título de honorários sucumbenciais em
favor da Fazenda Pública, da diferença entre o que se
pretendia executar e o que se fixou.”.
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo da parte
agravante, o recurso não pode ser conhecido.
Dessume-se dos autos que os recorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpuseram agravo de instrumento para combater sentença
proferida nos autos de cumprimento de sentença.
Com efeito, a pretensão recursal dos agravantes
não se encontra no rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento,
previsto no art. 1.015 do CPC/15:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III
-
rejeição
da
alegação
de
convenção
de
arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII
-
rejeição
do
pedido
de
limitação
do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução
e no processo de inventário.
Isso porque o julgado combatido não constitui
decisão interlocutória, diversamente do alegado pelos agravantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastando a aplicação do parágrafo único do art.1.015 do CPC/15.
A
decisão
impugnada
possui
inequívoca
natureza de sentença, uma vez que julgou extinta a execução,
porquanto adimplidos os valores devidos pela Fazenda Pública.
Consabido, a via própria para impugnar a
sentença é a apelação1.
Por oportuno, certo é que, para os fins únicos da
admissibilidade do presente agravo de instrumento, não há de se
reconhecer a fungibilidade recursal, de acordo com o escólio de
FREDIE DIDIER JUNIOR e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA
CUNHA: in litteris
“Atualmente, trazem os doutrinadores os seguintes
pressupostos para a aplicação do princípio da
fungibilidade: a) “Dúvida objetiva”: não obstante a
expressão um pouco equívoca, pois dúvida é sempre
subjetiva, significa que é necessário existir uma
dúvida razoavelmente aceita, a partir de elementos
objetivos, com a equivocidade de texto de lei
(sentença incidente do art. 325 do CPC; art. 17 da lei
de
assistência
Judiciária)
ou
as
divergências
doutrinárias (indeferimento liminar da reconvenção,
p. ex.); b) Inexistência de erro grosseiro: fala-se em
erro grosseiro quando nada justificaria a troca de um
recurso
pelo
outro,
pois
não
há
qualquer
controvérsia sobre o tema (ou seja, não será
grosseiro o erro quando houver dúvida razoável
sobre o cabimento do recurso, c) Observância do
prazo: o recurso interposto há que respeitar o prazo
daquele que deveria ter sido não se reputa correta
1 Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a exigência deste pressuposto, pois as situações de
dúvida
podem
envolver
recursos
com
prazos
diferentes (agravo de instrumento e apelação, por
exemplo), quando, então, o respeito ao prazo seria
imposição que esvaziaria a utilidade do princípio.” (in
Curso de Direito processual Civil. V.3. 2010. fls.45/46)
De acordo com a vertente dos autos, não resta
caracterizada dúvida objetiva, diante do que prevê o art. 1009 do
CPC/15, evidenciando-se a prática de erro grosseiro ao manejar
agravo de instrumento com a pretensão de reformar sentença.
Nesse sentido, precedente do A. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
DECISÃO
QUE
PÕE
FIM
AO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RECURSO
CABÍVEL.
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ERRO GROSSEIRO.
1. Quanto à aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, o seu cabimento se dá na hipótese em que
exista
dúvida
objetiva,
fundada
em
divergência
doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a
ser manejado em face da decisão judicial contra a qual
se pretende impugnar.
2. Conforme consignado no decisum impugnado, a Lei do
Mandado de Segurança é taxativa ao estabelecer que é
cabível apelação contra a sentença que denega ou
concede o mandado. Assim, o acórdão recorrido decidiu
em sintonia com a jurisprudência do STJ, quando afirma
a
impossibilidade
de
aplicação
do
princípio
da
fungibilidade recursal, pelo evidente erro grosseiro na
interposição do recurso de agravo de instrumento.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no ARESP
372482/RO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 2013/0221268-3. Rel. Min. Herman Benjamin. Segunda
Turma. J. 10/03/2015)
No mesmo sentido, precedentes deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal, perfilhados por esta C. 12a Câmara de Direito Público:
PROCESSO
CIVIL.
Cumprimento
de sentença.
Decisão que julgou improcedente a impugnação
oposta pela devedora e determinou o prosseguimento da execução. Recurso
cabível: agravo de instrumento, ex vi do disposto no
parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Erro grosseiro
na interposição de recurso de apelação que impede a
aplicação
do
princípio
da fungibilidade recursal.
Decisão confirmada. Agravo não provido. (Agravo
Interno no 053075-93.2008.8.26.0577. 7a Câmara de Direito Público.
Rel. Des. Coimbra Schmidt. j. 09/02/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução,
interpostos na vigência no Código de Processo Civil
anterior, julgados procedentes, sentença proferida
em 27 de março de 2018, na forma do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil atual, para fixar o valor
executado em R$ 6.039,94, conforme cálculo da
perícia oficial. Natureza jurídica de sentença, Código
de Processo Civil, artigo 203, § 1o, impugnável por
meio
de
apelação,
idem,
artigo
1009.
Sem
enquadramento
nas
hipóteses
de agravo
de
instrumento do artigo 1015. Erro inescusável que não
permite aplicar o princípio da fungibilidade recursal.
Recurso não conhecido. (Agravo
de
Instrumento
no
2133665-54.2018.8.26.0000. 12a Câmara de Direito Público. Rel. Des.
Edson Ferreira. j. 30/07/2018)
Ante o exposto, impõe-se a inadmissibilidade do
recurso, nos termos no art. 932, III do CPC/2015.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
2 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
3 3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço do recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.283
Agravo de Instrumento no 2279154-54.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Arle da Silva, Maria Rosa de Carvalho, Isabel da Silva Santos, Jose
Ribeiro da Silva, Katia Fabiana Rodrigues de Campos, Maria Adelaide de Souza
Xavier, Maria Benedita Alves, Maria Izabel de Barros, Irene Garbin Vedovelli,
Maria Tereza Marcolino Lima, Rita Maria Vieira de Andrade Rodrigues, Roseli de
Godoy, Rosina Santana de Franca, Sebastiana Porfirio Vicente, Terezinha Maria
Ribeiro, Vera Lucia de Oliveira e Oliveira, Vilson da Silva Cardoso, Cassia Cristina
Siedlarczyk, Rogério Theodoro de Souza, Alexandra Alves de Carvalho Leite, Ana
Lucia de Moraes da Silva Pegas, Arlindo Vieira Mendonça, Benedito Batista,
Heraldo Morelato, Celma Bastos Lima, Celso Luiz Silva, Eloane Cristina de Paiva
Silva, Eunice Aparecida Alves Pereira, Fernanda Carvalho Gonzaga, Geraldo das
Dores de Oliveira, Lucia Fatima Marques Morelato, Adriana Fatima Morelato
Crema, Rinaldo Crema, Luciana Marques Morelato Dantas,, Luis Fernando de
Campos Dantas, Santiago Morelato, Aline dos Passos Silva,, Marcus Paulo da
Silva e Larissa de Oliveira Silva
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com a solução proposta pelo Relator penso, entretanto, seja
meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação,
aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13CDA065
14
16
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13CDD810
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2279154-54.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.